Tribunal: TJES
Processo: 5026273-55.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026273-55.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAR DE ALMEIDA JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COMPROVADA POR CONTRATO PARTICULAR EM 18/10/2017. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA VERDADE REAL. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB). POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSTA A JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O autor,
Cesar de Almeida Junior
, ingressou com a presente ação em face do
DETRAN/ES
e do
DER-ES
, alegando que em 16/11/2016 recebeu a motocicleta I/SHINERAY XY 050 GY (Placa OYJ5739) como pagamento de honorários de Selma Martins de Sousa. Esclarece que, na ocasião, houve a comunicação de venda junto ao órgão de trânsito. Posteriormente, em
18/10/2017
, o autor alienou o veículo a um terceiro adquirente. Conforme o documento de ID 17137416 (Contrato de Compra e Venda), a transação foi formalizada diretamente entre a antiga proprietária (Selma) e o novo comprador, razão pela qual o nome do autor não consta no instrumento, embora tenha sido ele o responsável pela posse e venda de fato do bem. O autor afirma que, após a entrega do veículo em
18/10/2017
, diversas infrações foram cometidas pelo adquirente e lançadas indevidamente em seu prontuário (CNH), resultando na instauração do
Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-0WT37
. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica com o bem desde a alienação e a anulação das penalidades.

2. O juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva quanto aos débitos tributários. No mérito, julgou
improcedentes
os pedidos autorais. Fundamentou que, ante a ausência de transferência registral, o antigo proprietário responderia solidariamente pelas penalidades, entendendo haver preclusão administrativa para a indicação do condutor infrator.

3. O recorrente insurge-se contra a decisão, alegando que a realidade fática da alienação restou comprovada pelo contrato particular datado de
18/10/2017
. Argumenta que a manutenção de pontuações por infrações cometidas por terceiros após a entrega do veículo fere os princípios da verdade real e da inafastabilidade da jurisdição, pleiteando a reforma da sentença para excluir as restrições de sua CNH.

4. A controvérsia reside na responsabilidade por infrações de trânsito ocorridas após a alienação de veículo não comunicada ao órgão de trânsito (DETRAN).

5. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ (PUIL nº 1.816/SP), a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor não impede a apreciação da questão pelo Poder Judiciário. A verdade real e o princípio da inafastabilidade da jurisdição autorizam a revisão judicial para garantir que a penalidade seja aplicada ao efetivo infrator.

6. No caso
sub examine
, o contrato particular de compra e venda comprova que a posse e propriedade de fato foram transferidas em
18/10/2017
. Embora o nome do autor não conste no contrato (celebrado entre a antiga dona e o novo comprador), a prova documental e a narrativa da inicial convergem para a ausência de nexo causal entre o autor e as infrações posteriores a essa data.

7. O STJ, no julgamento do
REsp 1.774.306/RS
, consolidou o entendimento de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser mitigada quando comprovada a transferência da propriedade, ainda que o órgão de trânsito não tenha sido atualizado tempestivamente.

8. A decisão judicial que reconhece o real condutor opera o efeito de reabertura do prazo decadencial para que a Administração exerça seu poder-dever de sancionar o verdadeiro infrator, garantindo a observância do devido processo legal. A manutenção da pontuação no prontuário de quem não cometeu a infração (primeiro recorrente) configuraria lesão indevida baseada em mera formalidade temporal.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:
a)
Declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo I/SHINERAY XY 050 GY (Placa OYJ5739) desde 16/11/2016;
b)
Determinar que o
DETRAN/ES
e o
DER-ES
procedam à exclusão definitiva das pontuações e penalidades do prontuário do autor (CNH nº 02700877840) referentes às infrações ocorridas após 18/10/2017;
c)
Determinar a anulação e o consequente arquivamento do
Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-0WT37
.Fixo como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração a data da efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.774.306/RS
.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a máxima vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do seu judicioso voto, por vislumbrar que o caso em tela demanda a estrita aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A controvérsia dos autos cinge-se à responsabilização do autor (ora Recorrente), Sr. Cesar de Almeida Junior, pelas infrações de trânsito, multas e consequente Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), atrelados à motocicleta placa OVJ8226.

Analisando o acervo probatório, restou incontroverso que a antiga proprietária (Sra. Selma) transferiu faticamente o veículo ao autor e realizou a devida comunicação de venda ao DETRAN/ES em 16/11/2016, transferindo a ele a responsabilidade legal sobre o bem. Contudo, ao alienar posteriormente a motocicleta a um terceiro (Sr. Robson Emidio Dutra), o autor
não procedeu à comunicação de venda
ao órgão executivo de trânsito.

Dispõe o art. 134 do CTB que o proprietário antigo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito o comprovante de transferência de propriedade no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

A respeito da incidência desta norma, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de
não mais admitir a mitigação da responsabilidade solidária do ex-proprietário quanto a penalidades de trânsito (multas e pontuação)
ocorridas antes da comunicação da venda.

O STJ pacificou que a flexibilização do art. 134 do CTB alcança única e exclusivamente os débitos de natureza tributária, a exemplo do IPVA, conforme a inteligência da Súmula nº 585 do STJ. Contudo, para as sanções de trânsito (esfera administrativa), não há relativização: o descumprimento do encargo administrativo atrai a solidariedade punitiva prevista na lei federal (
AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção; AREsp 438.156/RS
).

No caso em apreço, como o autor se omitiu em seu dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito quando repassou o veículo ao terceiro, remanesce a sua responsabilidade solidária sobre as infrações de trânsito lavradas, bem como sobre a pontuação que ensejou o processo de suspensão de sua CNH.

Não há, portanto, qualquer ato ilícito ou falha procedimental por parte da Administração Pública (DETRAN/ES e DER/ES) ao lançar as autuações no prontuário do autor, agindo as autarquias no estrito cumprimento de seu dever legal.

DISPOSITIVO

Por tais razões, divergindo da Nobre Relatora,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, ante o deferimento da gratuidade da justiça a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - vogal